Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-46.2003.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001244-46.2003.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (APELANTE), MARIA ELIZABETH SANTOS ALVARES - CPF: 062.978.778-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), AGROINDUSTRIAL PAMPA S. A. (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL – ALIENAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA
LC N.º 118/2005 -
VENDA À TERCEIROS ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES

MARIA ELIZABETH SANTOS ALVARES

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGROINDUSTRIAL PAMPA S. A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES e MARIA ELIZABETH SANTOS ALVARES
contra sentença proferida pelo juízo da

2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0001244-46.2003.8.11.0011 ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO e AGROINDUSTRIAL PAMPA S. A, que
julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que “a mera dispensa de certidão não é suficiente para afastar a boa fé dos adquirentes quando não é possível ao comprador do imóvel a localização das ações que venham a afetar o patrimônio do devedor”.

Assevera que “na ação de execução apensa a peça inicial da execução não apresenta o nome dos sócios da pessoa jurídica, razão pela qual os mesmos nunca foram registrados no sistema de busca do poder judiciário, bem como ocasionou os vícios de citação até hoje não sanados”.

Aduz a nulidade da citação do sócio Sr. Antonio Penasso, sob o argumento que jamais foi citado, o que ocasionou a prescrição em relação a ele, de modo que o imóvel alienado responder pelo débito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da penhora dos imóveis.

Contrarrazões apresentada pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 110660001 - Pág. 19.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
ANTONIO DUARTE ALVARES e MARIA ELIZABETH SANTOS ALVARES
contra sentença proferida que
julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos Embargos de Terceiro.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre os lotes 04, 05, 06, 07 e 08, todos da Quadra 01, registrados, respectivamente, com as matriculas, 1776, I777, 203, 204 e 205, do loteamento Planalto 2, realizada no processo de execução fiscal nº 0000107-39.1997.8.11.0011.

No caso, os Apelantes afirmam que são proprietário do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal nº 0000107-39.1997.8.11.0011 e que adquiriram de boa-fé.

Com efeito, caso a alienação efetivada for anterior a entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005), presume-se em fraude à execução quando alienação é posterior a citação válida do devedor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, as alienações dos lotes ocorreram em 15/09/2000, conforme matriculas dos bens anexos a exordial e, por outro lado, o sócio Antonio Penasso sequer foi citado nos autos da execução fiscal.

Logo, verifica-se que os apelantes adquiriram o imóvel de boa-fé, antes mesmo da citação do sócio nos autos da execução fiscal, razão pela qual
não resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Ademais, importante registrar que, embora o sócio conste como corresponsável na CDA nº 255/97-A, não consta no polo passivo da execução fiscal, o que já gera a irregularidade da penhora realizada.

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da penhora realizada nos autos da execução fiscal nº 0000107-39.1997.8.11.0011
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023